Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: SANADA A APARENTE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORA REVISTO, TÃO SOMENTE PARA FAZER CONSTAR QUE A EXTENSÃO DAS DESPESAS A SEREM SUPORTADAS PELO ENTE FEDERATIVO FICARÁ LIMITADA À TABELA DO SUS (TEMA 1.033 STF – RE 660.094/DF), SENDO QUE AS PARTES INTERESSADAS (HOSPITAL PARTICULAR E O ENTE FEDERATIVO) DEVERÃO, SE FOR O CASO, SE VALER DA VIA PRÓPRIA À EVENTUAL DISCUSSÃO DOS VALORES DEVIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Conquanto a presente demanda esteja balizada no reconhecimento de omissão estatal e da responsabilidade das despesas decorrentes do atendimento médico, acolhem-se os aclaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL tão somente para fazer constar que a extensão das despesas a serem suportadas pelo ente federativo ficará limitada à tabela do SUS (STF, TEMA 1.033 - RE 660.094/DF), de sorte que as partes interessadas (hospital particular e o ente federativo) deverão, se for o caso, se valer da via própria à eventual discussão dos valores devidos.
II. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do item I da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.